Tribunal: TJDFT
Processo: 0746805-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários/soldos.
2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários/soldos, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. No caso em exame, não prospera o argumento de que a execução se encontra garantida por meio de penhora no rosto de outro processo, porquanto não foi demonstrado que o crédito da codevedora naqueles autos será suficiente para liquidar o débito perseguido na execução.
4. O simples manejo dos embargos à execução não impede que os atos constritivos prossigam. Inexiste risco de decisões conflitantes, sobretudo porque a execução tramita por conta e risco do exequente, a quem caberá ressarcir o executado em caso de indevido prejuízo.
5. Em razão da módica verba salarial que o executado recebe e das elevadas despesas usuais, é excessivo o percentual de 30% a título de penhora estabelecido na decisão agravada.
6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.